Tribunal: TJMT
Processo: 1007901-22.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007901-22.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Constituição de Renda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DUARTE DE MENEZES - CPF: 973.073.861-00 (EMBARGANTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO.

AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação de cobrança de cartão de crédito, reconhecendo a suficiência das faturas para comprovar a relação jurídica, mas determinando retorno dos autos para análise da alegação de cobrança abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto à análise da impugnação específica apresentada na contestação e contradição ao reconhecer presunção de veracidade das alegações do banco autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão foi claro ao distinguir entre impugnação específica dos fatos constitutivos do direito (utilização do cartão e existência da dívida) e defesa indireta que questiona aspectos formais e legitimidade dos valores cobrados.

4. A alegação de cobrança abusiva não constitui impugnação específica quanto aos fatos essenciais, mas defesa que ataca a legitimidade dos encargos, não afastando a presunção de veracidade quanto à utilização do cartão.

5. O Código de Defesa do Consumidor foi adequadamente considerado na fundamentação sobre a suficiência probatória das faturas, inexistindo omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo admissíveis apenas quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
d
e
u parcial provimento ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

O embargante alega que
o acórdão incorreu em omissão e contradição ao afirmar inexistência de impugnação específica pelo réu.

Sustenta que
“foram suscitadas preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais e, no mérito, sustentou-se a indeterminação do vínculo obrigacional, ausência de planilha detalhada do débito e cobrança abusiva”
, concluindo que tais argumentos
“constituem, inequivocamente, impugnação específica tanto à existência da dívida quanto à sua origem e valor”
.

A
rgumenta que houve violação ao art. 1.022, incisos I e II, do CPC, diante da omissão e contradição no acórdão ao desconsiderar argumentos expressamente apresentados na contestação, o que levou à aplicação indevida da presunção de veracidade das alegações do banco.

Relata
ainda que o julgado deixou de analisar questão essencial relativa à validade das faturas unilaterais como meio de prova, especialmente à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que, em relações de consumo, incumbe à instituição financeira comprovar de forma robusta a existência da contratação, não sendo suficientes “simples indícios” ou “a mera apresentação de faturas” desacompanhadas de contrato de adesão, prova de entrega ou utilização do cartão.

Ressalta a aplicação dos artigos 6º, incisos III e VIII, e 38 do CDC, bem como do art. 373 do CPC, defendendo a necessidade de inversão do ônus da prova e de proteção ao consumidor.

Por fim, pede
o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e contradição quanto à existência de impugnação específica, afastando a presunção de veracidade
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante aponta omissão da Câmara julgadora quanto à análise da impugnação específica e contradição ao reconhecer presunção de veracidade das alegações do banco.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que

“a
defesa
limitou-se
a questionar aspectos formais relacionados à suposta ausência de documentos essenciais, como o contrato originário da relação jurídica, além de alegar a ocorrência de cobrança abusiva
”
,
reconhecendo que não houve impugnação específica quanto à utilização do cartão de crédito e à existência da dívida em si.

A alegação de cobrança abusiva, embora suscitada, não constitui impugnação específica quanto aos fatos constitutivos do direito do autor (utilização do cartão e existência do débito), mas sim defesa indireta que questiona a legitimidade dos valores cobrados.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão fundamentou adequadamente a suficiência probatória das faturas e demonstrativos, considerando a ausência de impugnação específica dos fatos, não havendo omissão a ser sanada.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero
inconformismo do embargante com o resultado da
demanda
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026